Tribunal: STF
Processo: HC 267171
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Tráfico de drogas. Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da lei nº 11.343, de 2006. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Regime fechado: fundamentação idônea. Ilegalidade manifesta: ausência. Negativa de provimento. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento a habeas corpus impetrado em favor do recorrente, no qual buscou-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redimensionamento da sanção e modificação do regime inicial de cumprimento.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir a dosimetria da pena; (ii) estabelecer se a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com base em elementos concretos do caso, configura ilegalidade manifesta passível de correção na via eleita; e (iii) avaliar o cabimento de regime inicial de cumprimento diverso do fechado.

    III. Razões de decidir

    3. Na jurisprudência consolidada do STF não se admite o habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

    4. Eventual revisão da aplicação da minorante demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.

    5. Também não se verifica a ilegalidade na definição do regime inicial de cumprimento fechado, pois considerada a existência de circunstância judicial negativa.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006; CP, art. 33, art. 59; RISTF, art. 21, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022; HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022.